Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009520-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), ODAIR RODRIGUES DE MOURA - CPF: 162.294.361-91 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE MOURA - CPF: 327.597.541-20 (AGRAVANTE), ADRIANO PAULA DE MOURA - CPF: 014.725.711-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ADRIANO P. DE MOURA - ME - CNPJ: 09.153.049/0001-59 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a extinção da execução, pois se trata de matéria de ordem pública, de cunho constitucional, insuscetível à preclusão. No entanto, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, é defeso à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão, na forma do art. 507 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ADRIANO P. DE MOURA – ME
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0000121-41.2012.8.11.0029, manejada por
BANCO BRADESCO S.A
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, os agravantes alegam que o imóvel penhorado serve para a moradia da família e, também, constitui a sua única fonte de sustento, sendo, portanto, abarcado pela impenhorabilidade prevista na Lei de n. 8.009/90.

Ponderam que a mera indicação do bem de família à penhora não implica em renúncia ao direito de impenhorabilidade conferido pela mencionada lei e que jamais ofereceram o bem em garantia real do empréstimo tomado com a instituição financeira agravada.

Sustentam que o agravado requereu a desconstituição da penhora do mesmo imóvel em outro processo onde as partes contendem, sob a alegação de ser ele bem de família, não podendo adotar comportamento contraditório nestes autos, sob pena de ferimento ao princípio da boa-fé.

Aduzem, ainda, que a alegação de impenhorabilidade do imóvel protegido pela Lei n. 8.009/1990 é questão de ordem pública e, portanto, pode ser feita a qualquer tempo e fase do processo, não se submetendo aos efeitos da preclusão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 90207499).

Contrarrazões à id. 90582485, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

De fato, a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a extinção da execução, pois se trata de matéria de ordem pública, de cunho constitucional, insuscetível à preclusão.

No entanto, quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, é defeso à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, a cujo respeito se operou a preclusão, na forma do art. 507 do CPC.

São vários os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020).
2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. 3. "A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais" (EDcl no REsp 15.450/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER ,SEGUNDA TURMA, DJ de 6/5/1996). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1027166 PE 2016/0318305-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, não é possível rever a conclusão do acórdão de que houve pronunciamento judicial definitivo, rejeitando a caracterização do bem de família, pois seria necessário reexaminar provas. 4. "A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida, em ação anulatória da arrematação, após o encerramento da execução" (AR n. 4.525/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1227203 SP 2017/0327442-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018) (g.n.)

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CASSAÇÃO DA DECISÃO -
A jurisprudência do STJ orienta que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em prescrição (AgInt no REsp 1699511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 17/05/2019),
operando-se a preclusão consumativa somente quando houver decisão anterior acerca do tema
(AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
- Não deve ser limitada à parte o seu direito à ampla produção probatória, em especial quando as provas requeridas se mostram adequadas para a comprovação dos fatos por ela articulados”.
(TJ-MG - AI: 10702100403519001 Uberlândia, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. OMISSÃO SANADA SEM INFRINGÊNCIA. I - E sabido que os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou sanar vícios de fundamentação apostos na decisão judicial e que nomeadamente comprometam sua clareza (obscuridade, contradição, erro material), ou que denotem deficiência sobre questão controvertida entre as partes (omissão). II - Constatada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício, sem infringência.
III - Conquanto a impenhorabilidade do bem de família possa ser apreciada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
Precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
”. (TJ-GO - APL: 00706324620168090137, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/09/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019) (g.n.)

“
INDENIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. Insurgência contra decisão que afastou discussão sobre impenhorabilidade do imóvel que o agravante afirma ser bem de família, ao fundamento de que a questão já havia sido decidida em embargos de terceiro opostos pela esposa do sócio. Decisão mantida.
"Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública". Precedentes. Recurso desprovido
”
. (TJ-SP 20281130320188260000 SP 2028113-03.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 19/06/2018, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2018) (g.n.)

Da análise percuciente dos autos, o que se percebe é que o agravante confunde as hipóteses em que a questão já foi alegada e decidida e aquelas em que a alegação chega de forma tardia aos autos, após a apresentação da defesa pelo devedor. Nesta, quando ainda não existe a alegação e, tampouco, decisão, é perfeitamente possível a análise da alegação e não há que se falar em preclusão. Naquela, o magistrado não pode reformar a decisão em que já foi definida a questão, porque a matéria já está preclusa.

Na hipótese, a questão acerca da impenhorabilidade do imóvel foi aventada e rechaçada em pelo menos três ocasiões por esta Câmara Julgadora, por meio dos recursos de agravo de instrumento de n. 16846/2016, 1012454-85.2018.8.11.0000 e 1015221-61.2019.8.11.0000 e em nenhum deles houve recurso às instâncias superiores.

Nesse contexto, havendo anterior decisão judicial afastando a tese de impenhorabilidade do imóvel, sem a interposição de recurso contra ela, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é inadmissível uma nova análise a respeito do tema, em face da preclusão consumativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em face do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, nesta oportunidade, o recurso de agravo interno interposto à id.

90744955 encontra-se prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021